Tribunal: STF
Processo: ARE 1286433
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 
    Vistos etc.
    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal a quo, foi manejado agravo. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na violação do art. 93, IX, da Lei Maior.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.
    A Corte de origem decidiu a controvérsia em acórdão assim emntado:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. ART. 317, § 1°, DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL AFASTADA. OITIVA DE TESTEMUNHA DE DEFESA. PRECATÓRIA. INVERSÃO. ART. 222, § 1°, DO CPP. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECEBIMENTO DA VANTAGEM INDEVIDA. FLAGRANTE ESPERADO. CRIME IMPOSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. 1. Uma das testemunhas de defesa foi ouvida por meio de carta precatória antes da oitiva das testemunhas de acusação, o que não implica ofensa ao princípio do devido processo legal ou inversão da marcha processual que tenha acarretado prejuízo à defesa da acusada, tendo em vista o disposto no art. 222, § 1°, do CPP. Durante a audiência de instrução, foi observada a ordem prevista no art. 400 do CPP. Preliminar de nulidade processual rejeitada. 2. A hipótese examinada revela a hipótese de flagrante esperado, que é legítimo, e não se confunde com o flagrante preparado. A solicitação da vantagem indevida foi inequivocamente espontânea e a atuação dos Agentes de Polícia Federal foi posterior à consumação do crime. O flagrante se deu logo depois que o empresário efetivou o pagamento da vantagem, que já havia sido solicitada pela acusada em momento anterior, o que afasta a incidência da Súmula n° 145 do STF. 3. Para o reconhecimento do crime impossível, seria necessário que o meio utilizado pelo agente fosse inteiramente ineficaz à obtenção do resultado. Sendo o crime de natureza formal, é suficiente a mera solicitação de vantagem, ainda que esta não seja entregue ou que não seja praticado o ato funcional prometido ao corruptor. Logo, ocorreu a consumação do crime quando foi solicitada pela acusada a vantagem indevida pretendida (pagamento em dinheiro). 4. Autoria e materialidade comprovadas. O conjunto probatório produzido é firme e coeso, não havendo como negar que a acusada solicitou o pagamento de determinado valor para deixar de autuar e impor multa ao restaurante fiscalizado por ela, como auditora fiscal do Ministério do Trabalho. 5. Dosimetria da pena. Pena-base reduzida. A motivação do delito (obtenção de lucro fácil) é circunstância inerente à prática criminosa e, além disso, o dolo da acusada, a culpabilidade, os motivos e circunstâncias do crime são normais para o tipo em exame. Apenas as consequências do delito devem ser consideradas graves, uma vez que a acusada, que tinha o dever de proteger os interesses dos trabalhadores como fiscal do Ministério do Trabalho, preteriu-os em detrimento de empresa, causando-lhes prejuízo. 6. Mantida a aplicação da causa de aumento prevista no art. 317, § 1°, do Código Penal, na fração de 1/3 (um terço), uma vez que ficou comprovado que a acusada infringiu seu dever funcional, na medida em que a autuação da empresa por irregularidades no recolhimento do FGTS dos empregados somente ocorreu depois da sua prisão em flagrante. 7. Valor unitário do dia -multa majorado, conforme requer o MPF, para 1/2 (meio) salário mínimo, considerando que a situação econômica da ré permite o seu pagamento (CP, art. 60). 8. Mantido o regime aberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, substituída, de oficio, por duas penas restritivas de direitos, consistentes em (i) prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período da pena corporal, em instituição a ser designada pelo juízo da execução, e (ii) prestação pecuniária, destinada à União, no valor de 10 (dez) salários mínimos. 9. Apelações da defesa e da acusação parcialmente providas.”
    Da leitura dos fundamentos do acórdão prolatado na origem, constato explicitados os motivos de decidir, circunstância que afasta o vício da nulidade por negativa de prestação jurisdicional arguido. Destaco que, no âmbito técnico-processual, o grau de correção do juízo de valor emitido na origem não se confunde com vício ao primado da fundamentação, notadamente consabido que a disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. Colho precedente desta Suprema Corte na matéria, julgado segundo a sistemática da repercussão geral:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI 791.292-QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010).
    De mais a mais, as instâncias ordinárias decidiram a questão com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie, razão pela qual, consideradas as circunstâncias jurídico-normativas da decisão recorrida, reputo inocorrente afronta a dispositivo da Constituição da República.
    O Tribunal de origem, na hipótese em apreço, lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento, razão pela qual a aferição da ocorrência de eventual afronta ao preceito constitucional invocado no apelo extremo exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM FACE DE RECURSO ESPECIAL. QUESTÃO QUE JÁ CONSTAVA DO ACORDÃO DE SEGUNDO GRAU. PRECLUSÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna todos os fundamentos da decisão agravada. Precedentes. 2. O sistema constitucional vigente, que prevê o cabimento simultâneo de recurso extraordinário e recurso especial contra o mesmo acórdão dos tribunais de segundo grau, preconiza que, da decisão do STJ no recurso especial, só se admitirá recurso extraordinário se a questão constitucional objeto do último for diversa daquela resolvida pela instância ordinária. Precedentes. 3. Não há ilegalidade no regime gravoso fixado com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal. 4. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentaram a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. 5. Agravo regimental desprovido” (ARE 951702 AgR, Relator(a): Edson Fachin, Primeira Turma, julgado em 14.10.2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-234 DIVULG 03.11.2016 PUBLIC 04.11.2016).
    Acresço que esta Suprema Corte já se manifestou pela inexistência de repercussão geral da matéria relativa à valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante no AI 742.460-RG/RJ. Confira-se: 
    “Recurso Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Fixação da pena-base. Fundamentação. Questão da ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional” (AI 742460 RG, Relator(a): Min. Cezar Peluso, DJe 25.9.2009).
    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 28 de setembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora